Tribunal: TJBA
Processo: 8000804-34.2024.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000804-34.2024.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ELIZETE FERREIRA DE JESUS

Advogado(s)
:
MARCOS LEONE ARAUJO DOREA, RAIANE RODRIGUES REIS SANTOS

APELADO: BINCLUB SERVICOS DE ADMINISTRACAO E DE PROGRAMAS DE FIDELIDADE LTDA e outros

Advogado(s)
:
GABRIELA DE OLIVEIRA ROELA, LEANDRO CHRISTOVAM DE OLIVEIRA, WILLIANS FERNANDES SOUSA, MACALISTER ALVES LADISLAU, ANGELA MARIA PINHEIRO RODRIGUES, ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS
.
LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO BRADESCO

RECONHECIDA. RESPONSABILIDADE DO BANCO BRADESCO EM VERIFICAR A REGULARIDADE DOS DESCONTOS PERPETRADOS NAS CONTAS DE SEUS CORRENTISTAS.

RESPO
NSABILIDADE SOLIDÁRIA
POR EVENTUAIS VÍCIOS DECORRENTES DA MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.

DESCONTOS INDEVIDOS
. FATO CONSTITUTIVO NÃO ELIDIDO PELA RÉ MEDIANTE PROVAS. DANO MORAL CONFIGURADO. INSURGÊNCIA
DO MÉRITO QUE SE
RESTRINGE

AO VALOR FIXADO DA INDENIZAÇÃO. MONTANTE FIXADO IRRISÓRIO. NÃO ATENDE À FUNÇÃO PEDAGÓGICA DO INSTITUTO. ABAIXO DO PATAMAR FIXADO POR ESTE TJ EM CASO ANÁLOGOS. INDENIZAÇÃO
MAJORADA. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos de Apelação Cível nº.
8000804-34.2024.8.05.0078
, desta Capital, em que figuram como Apelante
ELIZETE FERREIRA DE JESUS

e como Apelada
s

BINCLUB SERVICOS DE ADMINISTRACAO E DE PROGRAMAS DE FIDELIDADE LTDA e BANCO BRADESCO S A
.

Acordam os Magistrados da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL

PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto do Relator adiante expostos.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADO(A) DE JUSTIÇA